Tribunal: STF
Processo: Rcl 92987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Severino da Silva Bastos em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Goiás/GO (Processo 0011795-90.2023.5.18.0221), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE  no julgamento do  Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1.532.603/SP, reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da matéria constitucional debatida, consubstanciada no Tema nº1.389 da sistemática da repercussão geral. O objeto do referido tema versa sobre:
[...]
Não obstante a expressa determinação desta Suprema Corte, a Douta Juizado Trabalho dra. MARCELLA DIAS ARAUJO FREITAS da Vara do Trabalho de Goiás/GO do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, nos autos do processo de n. ATOrd 0000999-92.2025.5.18.0181 em 23 de março de 2026, de IDs n. 41e51c7 e 759b68a, nos seguintes termos:
[...]
Com isso, nessa decisão a douta magistrada deferiu a imediata suspensão do processo trabalhista retro, em circunstancias semelhantes à caso análogo que correu na Vara do Trabalho de Águas Lindas de Goiás/GO do Tribunal Regional do Trabalho, de n. ATOrd 0000818-22.2025.5.18.0301 (em Id 1815bc9 - Despacho em 29 de outubro de 2025), com cópia em anexo, nos seguintes termos:
[...]
Ocorre, Excelência, que a premissa fática adotada pelo Juízo a quo,CONTRÁRIA À DECISÃO PROFERIDA EM CASO SEMELHANTES NOSTRIBUNAL,segundo a qual "referido caso não guarda aderência ao tema 1389/STF, por se tratar de trabalhador hipossuficiente, com remuneração próxima de 1(um) salário mínimo, tratando-se de pessoa física, sem qualquer menção de pejotização", é suficiente para deixar de aplicar a suspensão do processo contrariamente ao que determinada esta Suprema Corte,com base na Rcl 86571 / GO - GOIÁS (RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, de relatoriado douto Min. GILMAR MENDES, de Julgamento: 04/02/2026 e Publicação: 06/02/2026).”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como a “a procedência total da reclamação, com a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes ao pedido de sobrestamento do processo (ID 0d1240c) e a reafirmação da autoridade desta Corte”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O parâmetro de confronto invocado é o definido no julgamento do Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
A Reclamação é manifestamente incabível.
O Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos na origem com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral (eDoc. 17).
A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não é cabível a Reclamação ajuizada contra decisão de sobrestamento do caso concreto para aguardar o julgamento definitivo do caso paradigma pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.
Cito precedente de ambas as TURMAS desta CORTE nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSTF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (RCL 39.105 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” (RCL 52.186 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 14/06/2022)

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente